Tribunal: TJSP
Processo: 1026863-73.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer cc. revisional de readequação de contrato bancário – Extinção do processo sem resolução de mérito com condenação da parte ativa a pagar despesa de cancelamento do processo – Regularidade - Lei Estadual no 17.785/2023, que incluiu no art. 2o, parágrafo único da Lei no 11.608/2003, o inciso XIV, e Provimentos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer cc. revisional de readequação de contrato bancário – Extinção do processo sem resolução de mérito com condenação da parte ativa a pagar despesa de cancelamento do processo – Regularidade - Lei Estadual no 17.785/2023, que incluiu no art. 2o, parágrafo único da Lei no 11.608/2003, o inciso XIV, e Provimentos no 2.684/2023 e 2.739/2024 – Sentença mantida – Recurso desprovido.